Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708691-71.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EGÍDIO DANTAS DA GAMA RECORRIDAS: BRADESCO SAÚDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANÇA - EIRELI, WORLD MED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO NÃO ELEGÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE OU OPERADORA DE SAÚDE. ARTIGO 9o E 18 DA RESOLUÇÃO NO. 195/2009 – ANS. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ARTIGO 248 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No caso dos autos, a hipótese não guarda similitude com a regra geral de denúncia do contrato pela estipulante ou operadora do plano de saúde quando após decorrido mais de 01 ano de sua vigência. O caso presente envolve beneficiário inelegível, pois sequer existia a pessoa jurídica enumerada no art. 9o da Resolução 195/2009. 2.Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, a solução é dada pelo Código Civil, de incidência subsidiária (Art. 248). Reza a lei civil se a obrigação se tornar impossível em razão de fato não imputável ao devedor, a obrigação apenas resolve-se de pleno direito, ou seja, sem a possibilidade de imputar a qualquer das partes a responsabilidade pela extinção da obrigação. 3.Conforme alinhavado, toda a negociação ilícita foi engendrada por um grupo de fraudadores, sendo impossível imputar a qualquer das partes qualquer responsabilidade, razão pela qual cabível a resolução do contrato, não havendo que se falar em reparação de danos. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra o cancelamento unilateral do seu plano de saúde sem sua prévia notificação. Afirma que, embora o recorrido tenha suscitado fraude na contratação do plano de saúde coletivo, o recorrente sempre figurou como beneficiário de boa-fé. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Lucas Santos Riether Azoubel, inscrito na OAB/DF no 43.487 (ID 55116064). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INELEGIBILIDADE. FRAUDE POR PARTE DA AUTORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Quanto ao fato de que não foi comprovada nenhuma participação da autora na alegada fraude, como justificativa para o cancelamento do plano, percebe-se que rever a conclusão do acórdão recorrido ensejaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.332.238/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Lucas Santos Riether Azoubel, inscrito na OAB/DF no 43.487 (ID 55116064). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025